Tribunal: TJMT
Processo: 0020433-17.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020433-17.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (EMBARGANTE), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - CPF: 140.538.668-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – MANTIDA –

CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0020433-17.2015.8.11.0002, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

208179192):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – MANTIDA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, se aplica exclusivamente às ações punitivas da administração pública federal, direta ou indireta. Dessa forma, não incide na hipótese em que a multa administrativa decorre da atuação punitiva de ente da administração pública estadual ou municipal, no exercício de seu poder de polícia, não sendo aplicável ao caso em questão.

2. No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997.

3. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário

5. Recurso conhecido e não provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que o procedimento administrativo violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa

Sustenta que que não lhe foi facultada a oportunidade de apresentar uma proposta de acordo, tampouco de comparecer a uma audiência de conciliação.

Argumenta, ainda, que foi impedida de produzir quaisquer provas, devido à paralisação da demanda por mais de três anos.

Assevera, também, que o ente estadual não observou o disposto no art. 45, do Decreto nº 3.571/2004, que estabelece que, uma vez apresentada impugnação, o Procon deverá determinar as diligências cabíveis, o que não foi realizado no caso em questão.

Consigna, outrossim, que os atos praticados após o dia 3 de novembro de 2012 devem ser reputados nulos, pois o
jus puniendi
do embargado já estava extinto naquela data, configurando tal situação uma afronta aos princípios da eficácia e da finalidade, consagrados na Constituição Federal.

Além disso, ressalta que a demora injustificada na análise do procedimento administrativo viola o direito à duração razoável do processo, constituindo motivo para a extinção do feito, pela ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda.

Pontua, ademais, que a multa aplicada extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, ocasionando o enriquecimento ilícito por parte do recorrido, havendo necessidade de redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

33. Por todo o exposto, requer que os presentes Embargos Declaratórios sejam
CONHECIDOS
e
PROVIDOS
por essa Colenda Turma, a fim de que sejam sanados os vícios ora indicados, sobretudo, mediante o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo que não observou o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como que a multa aplicada se demonstrou elevada, desrespeitando, assim, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, encartados na Constituição Federal de 1.988, por ser medida de Direito e Justiça!

34. Por fim, resta demonstrado, obedecendo a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de toda a matéria trazida nos autos.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 213881160, por via das quais a parte embargada requer o não conhecimento dos embargos, em razão da ausência de pressupostos para a interposição deste recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0020433-17.2015.8.11.0002, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante (ID.

208179192).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado pela omissão, argumentando que o procedimento administrativo violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como os princípios da eficácia, finalidade e razoável duração do processo.

Outrossim, sustenta que a multa aplicada extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo necessidade de redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito das alegações recursais, não vislumbro o suposto vício, uma vez que o atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo que (ID.

208179192):

“(...)No que diz respeito à prescrição intercorrente, concordo com a posição adotada pelo magistrado sentenciante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.° 1.061.530/RS e o REsp n.° 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental, conforme previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, aplica-se apenas às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta.

Portanto, não se aplica à situação em que a multa administrativa tenha origem na atuação punitiva de ente da Administração Pública Estadual ou Municipal no exercício de seu poder de polícia.

(...)o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido, todavia, adentrar ao mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que
inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação,
uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024